Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Na espécie, verificada a concessão em duplicidade do benefício de remição por estudo, em razão de igual fato gerador (conclusão do ensino fundamental via ENCCEJA 2022), deve ser reformada a decisão agravada, para indeferir nova concessão do benefício.